Tribunal: TJSP
Processo: 1005884-44.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO QUE VEM ENCARTADO A FLS. 274/279, PELO QUAL, POR MAIORIA DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO EMBARGANTE, UMA VEZ TIRADO EM EMBARGOS DE TERCEIRO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, PORQUE SE MOSTRA OMISSA EM RELAÇÃO A COMPROVAÇÃO DA INOCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO QUE VEM ENCARTADO A FLS. 274/279, PELO QUAL, POR MAIORIA DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO EMBARGANTE, UMA VEZ TIRADO EM EMBARGOS DE TERCEIRO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, PORQUE SE MOSTRA OMISSA EM RELAÇÃO A COMPROVAÇÃO DA INOCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU MESMO DE IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS QUE DEVE SER ENTENDIDA COMO COMBATIVIDADE, E NÃO DECORRENTE DE INDEVIDA LITIGÂNCIA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.